Tribunal: TJMT
Processo: 1004815-74.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004815-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO - CPF: 019.266.171-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OMILDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 453.098.331-53 (VÍTIMA), PCH MANTOVILIS S/A - CNPJ: 19.452.217/0001-60 (VÍTIMA), FRANCISCO MARTINS PEREIRA - CPF: 208.168.391-15 (VÍTIMA), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2.
MÉRITO:

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INOBSERVÂNCIA NO PRAZO DE 24H PARA SUBMISSÃO DO INCREPADO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, A QUAL ALÉM DE NÃO CONDUZIR À AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, FICA SUPERADA COM A POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INQUÉRITO POLICIAL ENCERRADO, DENÚNCIA OFERTADA E DEVIDAMENTE RECEBIDA EM 1ª INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO QUE RESTOU SUPERADA –
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto à tese que constitui mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a mera demora na submissão do paciente à audiência de custódia não configura ilegalidade, tampouco conduz à automática revogação da medida segregatícia vergastada, notadamente quando decretada a prisão preventiva, com o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

3.

Ademais, ressaindo do caderno processual eletrônico que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo; notadamente se considerado que, para além de o inquérito policial já ter sido encerrado, o paciente foi formalmente denunciado e a exordial acusatória devidamente recebida em 1ª instância.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DR. IVANILDO JOSÉ FERREIRA

PACIENTE:

NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.º 1000057-05.2022.811.0048 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
furto qualificado e roubo majorado
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do
writ
principia defendendo a tese de
excesso de prazo
, argumentando, nesse desiderato, que conquanto o increpado tenha sido recolhido ao cárcere no dia
05/02/2022
, foi submetido à audiência de custódia tão somente em
07/02/2022
,
em desacordo com a determinação contida no art. 13, da Resolução n.º 213/2015-CNJ
; demais disso, afirma que
não foram respeitados os prazos legalmente previstos para encerramento do inquérito policial e oferecimento de denúncia pelo i. Ministério Público
,
em evidente violação aos arts. 10 e 46, ambos do CPP,
circunstâncias que, segundo o impetrante, nulificam a segregação cautelar experimentada pelo paciente.

De outra banda, alega sucintamente que
a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, haja vista inexistirem elementos concretos capazes de vincular o increpado ao cenário delituoso, tampouco a indicar que, acaso solto, ofertará riscos à ordem pública, à instrução criminal e/ou à escorreita aplicação da lei penal, notadamente se considerados os predicados pessoais abonatórios por ele ostentados, os quais, inclusive, lhe credenciam responder ao processo em liberdade.

Forte em tais argumentos e
invocando a figura do “Juiz das Garantias”, prevista no art. 3º-B do CPP
; o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva imposta ao increpado, seja em razão do excesso de prazo e da violação ao art. 316, parágrafo único do CPP, seja pela inidoneidade da fundamentação e ausência dos requisitos legais, concedendo-lhe a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 121529492 ao ID 121536453.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.º 1001828-65.2022.811.0000, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a exordial (ID 122096467); o que foi parcialmente cumprido mediante a juntada da documentação registrada sob o ID 122498974 e ss.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
123091950) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 124138070.

Na sequência, o causídico anexou as petições de ID 123944982 e ID 124243581, por meio das quais fez juntar mais documentos a fim de robustecer os alardeados predicados pessoais abonatórios do increpado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
writ
e, acaso admitido, seja este
denegado
(ID 124923166).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o impetrante,
Dr. Ivanildo José Ferreira (OAB/MT 8.213),
para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, consoante requerido no item 7.7 da exordial.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo não conhecimento do
writ
, ao argumento de que o remédio heroico não se encontra devidamente instruído com os documentos essenciais à análise do alardeado constrangimento ilegal, motivo pelo qual entende por imperiosa a extinção do
writ
, sem exame do mérito.

Todavia, nada obstante o referido entendimento, há de se ter em conta que anteriormente à vertente ação constitucional, foi impetrado
também em prol de NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.º 1001828-65.2022.811.0000
, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
09/03/2022
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE -

GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA –
ORDEM DENEGADA
.

1. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva, bem como em elementos que demonstrem a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social do paciente, reveladas pelo
modus operandi
empregado, a revelar a imprescindibilidade da medida para o resguardo do corpo social e por conveniência da instrução penal; sendo insuficientes ou inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo as teses de excesso de prazo para submissão do increpado à audiência de custódia, encerramento do inquérito policial e oferecimento de denúncia;
há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação à tese de inidoneidade da fundamentação
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
à tese de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto às teses remanescentes de
excesso de prazo para submissão do increpado à audiência de custódia, para encerramento do inquérito e subsequente oferecimento de denúncia;
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pelo juízo acoimado coatora que o ora paciente
NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO
e seu comparsa
Luizmar de Oliveira Silva
foram presos em flagrante no dia
05/02/2022
, porquanto surpreendidos nas proximidades da ponte São Lourenço, na Zona Rural de Juscimeira/MT, em posse de
40 (quarenta) isoladores de pilar 35kv
supostamente subtraídos da empresa “PCH – Mantovilis SPE S/A”, responsável pela instalação do linhão de energia elétrica que cruza a MT-270, naquela urbe; bem assim, de
dois veículos automotores
de origem duvidosa.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia do município de Jaciara/MT para lavratura do auto flagrancial e, no dia seguinte [
06/02/2022
], o ora paciente
NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO
foi
submetido à audiência de custódia
, oportunidade em que o MM. Juiz Plantonista
homologou
o recolhimento pré-cautelar e o
converteu em prisão preventiva
, sob os argumentos da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal [APFD n.º 1000057-05.2022.811.0048].

Em
11/02/2022
a i. Defesa formulou pedido de revogação da custódia cautelar, ao que se seguiu o
encerramento do inquérito policial
na data de
15/02/2022
, tendo o favorecido nessa ordem sido
indiciado
pela autoridade policial pela prática dos crimes de
furto qualificado
e
roubo majorado
; e, empós, o indeferimento do pedido de liberdade provisória, na data de
16/02/2022
.

O processo seguiu sua regular tramitação e, no dia
01/04/2022
, o i. Ministério Público
ofertou denúncia
em desfavor de
NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO
, imputando-lhe o suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 155, §4º, inc. IV
e
art. 157, §2º, incs. II e V c/c §2º-A, inc. I
,
tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal
; sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pelo MM. Juiz de 1º grau
na mesma data
, instaurando-se a
Ação Penal n.º 1000077-93.2022.811.0048 (PJe)
, oportunidade em que determinada a citação pessoal do increpado para responder à acusação.

Devidamente citado, o favorecido nessa ordem apresentou sua defesa escrita na data de
20/04/2022
;
estando os autos da aludida ação penal, atualmente, aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento
.

Nessa conjuntura,
não obstante o nobre causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque além de ter sido
submetido à audiência de custódia em prazo superior a 24h
, o paciente encontra-se recolhido ao cárcere desde
05/02/2022
,
entendo que a razão não lhe assiste.

Primeiro
, porque
nos termos da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luiz Fux no bojo da ADI n.º 6.299-MC/DF, que suspendeu a eficácia do art. 310, §4º do CPP, na novel redação conferida pela Lei n.º 13.964/19; e a teor da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores,
a não submissão do sujeito à audiência de custódia dentro do prazo de 24h após sua prisão em flagrante delito não acarreta, de forma automática, a ilegalidade do recolhimento, tampouco conduz ao imediato relaxamento da medida extremada, mormente nos casos em que decretada a prisão preventiva
– tal como ocorreu no caso em apreço.

Nesse diapasão:

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes.”
(Rcl 49566 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221

DIVULG 08-11-2021

PUBLIC
09-11-2021
)

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes.”

(RHC 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019)

E,
segundo
, porque
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias da hipótese concreta justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Há de se considerar, ainda, que na contramão do alegado pela i. Defesa, dessume-se dos autos eletrônicos que o procedimento criminal instaurado em face do ora paciente vem tramitando de forma consideravelmente célere, máxime se considerado que entre a prisão em flagrante de
NAEL
- ocorrida em
05/02/2022
– e o recebimento da exordial acusatória – que se deu em
01/04/2022
– transcorreram tão somente
60 (sessenta) dias
.

Além do mais, não há como desconsiderar que, uma vez encerrado o inquérito policial, com o oferecimento de denúncia e o subsequente recebimento da exordial acusatória em 1ª instância, tem-se por superada qualquer alegação defensiva de que o increpado vem sofrendo coação ilegal por excesso de prazo; sendo este, inclusive, o entendimento firmado na jurisprudência do c. STJ, veja-se:

“Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva para encerramento do inquérito, visto ter a denúncia sido recebida em prazo razoável. Precedentes.”
(vide: RHC 148.465/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe
28/03/2022
)

“A alegação de
excesso
de
prazo
para oferecimento da
denúncia
resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e
recebida
pelo Juízo de primeiro grau.”
(vide: HC 634.072/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe
12/02/2021
)

“Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.”
(vide: HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe
17/02/2020
)

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a meu ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente porque o feito vem tramitando de forma extremamente célere, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de 1º grau na condução do processo-crime correlato; restando inviabilizado, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
à tese de carência de fundamentação idônea
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

E quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo
,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente
NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO
, mantendo vigente a prisão preventiva decretada em 1ª instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022